Tribunal: TJDFT
Processo: 0712722-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. SALDO DE FGTS. ENTIDADE EMPREGADORA ÚNICA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL E DOS EFEITOS DA REVELIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. APELAÇÃO PROVIDA.
I. A matéria impugnada devolvida centra-se na concessão (ou não) de alvará judicial para a apelante levantar o valor correspondente à prestação alimentícia no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o FGTS, decorrente da rescisão do vínculo empregatício do apelado.
II. Se a parte ré, devidamente citada, não apresenta contestação, sofre os efeitos da revelia, dentre eles, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (Código de Processo Civil, artigo 344), que devem ser analisados pelo critério da verossimilhança dos argumentos e em consonância com as provas.
III. No caso concreto, a prova documental conduz à convicção segura de que o empregador do recorrido, inicialmente registrado como Inspetoria Salesiana do Nordeste, termo utilizado no acordo judicial de fixação dos alimentos, corresponde ao Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora mencionado no extrato de bloqueio do FGTS, no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e no histórico do extrato do FGTS, uma vez que a data de admissão do empregado é a mesma em todos os registros.
IV. Sendo assim, o acervo probatório respalda as alegações recursais e revela patente verossimilitude do direito vindicado. No ponto, sentença reformada.
V. Recurso conhecido e provido.